Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-18.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réus Andrew Corrêa Andrade Bicudo e Vitor Hugo dos Santos condenados por tráfico de drogas, o primeiro a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, e o segundo a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réus Andrew Corrêa Andrade Bicudo e Vitor Hugo dos Santos condenados por tráfico de drogas, o primeiro a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, e o segundo a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso mínimo, fixado a cada qual o regime prisional inicial fechado. Apelação dos réus buscando desclassificação do crime, nulidade das provas, absolvição, mitigação das penas e do regime de prisão, além de penas substitutivas e concessão do benefício da justiça gratuita. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há nulidade das provas por suposta ilegalidade na abordagem policial e invasão de domicílio; (ii) examinar se o direito ao silêncio não foi respeitado; (iii) analisar se é caso de absolvição por falta de provas, (iv) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para porte de droga para consumo pessoal; (v) verificar se é cabível a aplicação de penas substitutivas e concessão de justiça gratuita. III. Razões de Decidir 3. A abordagem policial foi considerada legítima, com base em denúncias e fundada suspeita, conforme jurisprudência do STJ. 4. Não houve violação do direito ao silêncio, pois não se comprovou constrangimento dos réus. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram confirmadas por provas suficientes. 5. Pena-base fixada ao réu Vitor reduzida. 6. A aplicação do redutor de pena é cabível em relação ao réu Andrew, pois era primário à época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, e não há provas de envolvimento com organização criminosa e nem de dedicação a atividades criminosas. 7. O montante da pena carcerária fixada ao réu Vitor, superior a quatro anos de prisão, impede a imposição de penas substitutivas. 8. A justiça gratuita deve ser requerida na fase de execução. IV. Dispositivo e Tese 9. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas do réu Vitor a sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Andrew a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária a ele fixada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial com base em fundada suspeita é legítima. 2. A ausência de informação sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo de comprovação de prejuízo. 3. O redutor de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é aplicável a réu primário sem provas de dedicação ao tráfico e pertencimento a organização criminosa. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 240, § 2o, art. 244; Constituição Federal, art. 5o, XI. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 684.062/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 03.11.2021; STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, D.O.U. 11.04.97.